Tribunal: TJSP
Processo: 0001471-54.2025.8.26.0526
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
da recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Necessidade da comprovação inequívoca, pelo sentenciado, de sua hipossuficiência – Reconhecimento – Extinção da punibilidade da privativa de liberdade ou das restritivas de direitos substitutivas que, ademais, não restou comprovada nos autos – Imprescindibilidade – Exegese dos artigos 168 e 170, ambos da Lei no 7.210/84, e da ADI no 3.150/DF – Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil – Princípio da especialidade – Incidência – Precedentes – Decisão mantida – Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com determinação.
(TJSP; Agravo de Execução Penal 0001471-54.2025.8.26.0526; Relator (a): Claudia Fonseca Fanucchi; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Execução Penal / Pena de Multa

Relator(a):

Claudia Fonseca Fanucchi

Comarca:

Salto

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Multa – Decisão que, considerando o inadimplemento da pecuniária, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade e determinou a penhora de veículo localizado na pesquisa RENAJUD em nome do sentenciado – Matéria parcialmente atingida por decisão da Turma Julgadora, no âmbito de outro agravo – Rejulgamento – Impossibilidade – Existência de fundamento, fato novo ou

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Multa – Decisão que, considerando o inadimplemento da pecuniária, indeferiu o pedido de extinção da punibilidade e determinou a penhora de veículo localizado na pesquisa RENAJUD em nome do sentenciado – Matéria parcialmente atingida por decisão da Turma Julgadora, no âmbito de outro agravo – Rejulgamento – Impossibilidade – Existência de fundamento, fato novo ou documento diverso, incapaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Cognoscibilidade – Descabimento – A Lei no 9.268/96, complementada recentemente pela Lei o 13.964/2019, que alterou o artigo 51, do Código Penal, não afastou a natureza penal da reprimenda pecuniária – Entendimento reafirmado pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal – Necessidade da comprovação inequívoca, pelo sentenciado, de sua hipossuficiência – Reconhecimento – Extinção da punibilidade da privativa de liberdade ou das restritivas de direitos substitutivas que, ademais, não restou comprovada nos autos – Imprescindibilidade – Exegese dos artigos 168 e 170, ambos da Lei no 7.210/84, e da ADI no 3.150/DF – Inaplicabilidade da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil – Princípio da especialidade – Incidência – Precedentes – Decisão mantida – Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido, com determinação.